Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44722301 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.272
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600692-
04.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: FERNANDO BALBINOTTI
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTÁBEIS.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
NA
CONTA BANCÁRIA. RONI. APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALOR
AO
ERÁRIO.
RECURSO
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidata ao cargo de Vereadora
nas Eleições Municipais de 2024, em razão
da ausência de trânsito na conta bancária
de valores pagos a título de honorários
contábeis e do recebimento irregular de
recursos do FEFC.
2. A recorrente alega que a legislação

Num. 44722301 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
permite
o
pagamento
de
honorários
contábeis com recursos próprios, sem a
necessidade de trânsito pela conta de campanha, e que a decisão ofende o
princípio da isonomia e que seja afastada a
determinação de recolhimento ao Erário,
vez que a devolução de tal valor já fora
determinada na sentença que julgou as
contas da campanha majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de trânsito na
conta bancária de campanha de valores
pagos a título de honorários contábeis, com
recursos próprios do candidato, configura
irregularidade que enseja a desaprovação
das
contas;
(ii)
verificar
se
a
decisão
recorrida ofende o princípio da isonomia em
razão de decisões divergentes em casos
semelhantes e (iii) verificar se o recebimento de recurso estimável em
dinheiro oriundos de FEFC de candidato à
majoritária, filiado a partido diverso ao que
pertence a prestadora de contas, constitui
irregularidade
e
a
solidariedade
na
obrigação de recolhimento ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os valores recebidos de origem privada,
inclusive recursos próprios, devem ser lançados na conta de campanha para
controle financeiro.
5. A legislação eleitoral exige que os gastos
eleitorais transitem pelas contas bancárias
específicas, salvo recursos estimáveis em
dinheiro.
6. A ausência de comprovação da origem
dos recursos utilizados para pagamento de
honorários contábeis, sem o trânsito pela
conta bancária de campanha, configura utilização de recurso de origem não identificada.

Num. 44722301 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
7. O art. 17, §§ 1º a 3º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019-TSE dispõe que é vedado o
repasse de recursos do FEFC, dentro ou
fora da circunscrição, por candidatos não
pertencentes ao mesmo partido e sua inobservância configura irregularidade grave e caracteriza o recebimento de
recursos de fonte vedada.
8. Obrigação de que a Recorrente restitua,
de forma solidária aos candidatos da chapa
majoritária, na forma do art. 79, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral desprovido. Mantém-se
a
sentença
de
primeiro
grau
que
desaprovou as contas.
Tese de Julgamento: 1. As despesas com
honorários
contábeis
no
curso
da
campanha eleitoral são classificadas como
gastos
eleitorais
e
devem
ser
obrigatoriamente registradas na prestação
de contas, independentemente de estarem
sujeitas a limite de gastos. 2. O pagamento
direto de tais despesas pelo candidato, sem
trânsito pela conta bancária específica da
campanha, caracteriza irregularidade grave
que
compromete
a
transparência
e
a
fiscalização dos recursos eleitorais. 3. A
omissão no registro de gastos eleitorais
pode justificar a desaprovação das contas.
4. O art. 17, §§ 1º a 3º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019-TSE dispõe que é vedado o
repasse de recursos do FEFC, dentro ou
fora da circunscrição, por candidatos não
pertencentes ao mesmo partido e sua inobservância configura irregularidade grave e caracteriza o recebimento de
recursos de fonte vedada. 5. Obrigação de
que a Recorrente restitua, de forma solidária aos candidatos da chapa
majoritária, na forma do art. 79, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução

Num. 44722301 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 17, §§ 1º a
3º, 35, §§ 3º e 4º e 79, § 1º.
Jurisprudência
Relevante
Citada: TRE-
MS, RE nº 060034488, Rel. Des. Sérgio
Fernandes Martins, Rel. designado Des.
Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação:
DJE, 07/03/2025; TRE-PR, RE na PC nº
060088956, Acórdão, Relator designado(a)
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, Relator(a) Des. Eleitoral
Julio
Jacob
Junior,
Publicação:
DJE,
06/05/2025. ADI
7214,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Tribunal
Pleno, julgado em 03-10-2022, PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-199
DIVULG
04-10-
2022 PUBLIC 05-10-2022; TSE- Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060098215, Acórdão, Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico,
03/03/2023;
TRE/PR
-
RECURSO
ELEITORAL
nº060041074,
Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024; SE,
AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio
Banhos,
DJE
de
3.3.2023. -TSE,
AgR-
REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio
Banhos,
julgado
em
8.9.2022,
DJe
de
15.9.2022. -STF, ADI 7214, Relator Min.
Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022. -TSE,
Recurso
Especial
Eleitoral
nº
060018015,
Relatora
Min.
Cármen Lúcia, DJe 02/08/2023. -TRE/PR,
Prestação
de
Contas
Eleitorais
nº
060262281, Relatora Des. Cláudia Cristina
Cristofani,
DJe
18/12/2023. (TRE/PR-
RECURSO
ELEITORAL
nº060021613,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
19/12/2024). AgR–AREspE
0606974–06,
rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
de 26.2.2024
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44722301 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada por FERNANDO BALBINOTTI, que concorreu ao cargo de
vereador pelo Partido Avante, em Araucária/PR.
Publicado o edital (id. 44634742), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44634750).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44634821), sugerindo a desaprovação
das contas e o recolhimento ao Erário em razão das seguintes irregularidades apuradas: i)
pagamento de honorários contábeis no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sem
a demonstração da origem dos recursos - sem o trânsito desse valor na conta bancária -
caracterizando RONI; ii) recebimento de R$ 2.599,04 (dois mil e quinhentos e noventa e nove
reais e quatro centavos), oriundos de candidatos da chapa majoritária, filiados ao Partido Liberal e
Solidariedade, que são partidos diversos ao que pertence ao prestador de contas;
iii)
impulsionamento nas mídias sociais irregular de recursos do FEFC no valor de R$585,16
(quinhentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos); e iv) sobra de campanha no valor de
R$200,00 (duzentos reais).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44634828).
A sentença de id. 44634830 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no art. 74,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e o condenou à devolução ao Erário o valor de R$2.985,16
a título de RONI e R$2.599,04 a título de doações estimáveis com recursos FEFC promovidas de
forma irregular em prol do candidato), a acarretar sua responsabilidade solidária quanto à
despesa), conforme artigos 17, §§3º e 9º e 32, caput, da Resolução TSE nº23.607/2019,
R$200,00 com base no artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº23.607/2019 e R$261,85 ao órgão
partidário a título de sobras de campanha.
Inconformado, o prestador de contas interpôs interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44634836), alegando que: 1) a sentença equivocou-se ao reprovar as contas pelo fato de o valor
utilizado para pagamento dos honorários contábeis não ter transitado em conta-corrente de
campanha; 2) a legislação permite que o pagamento de honorários contábeis seja feito com
recursos do candidato, sem a necessidade de que tais valores transitem por conta corrente de
campanha; 3) o § 4º do artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que o pagamento dos
honorários advocatícios e contábeis possa ser feito com recursos da campanha, da candidata ou

Num. 44722301 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
do candidato, do Fundo Partidário (FP) ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC); 4) o legislador, ao prever a utilização de recursos da campanha ou da candidata ou
candidato, abriu a possibilidade do pagamento de tais despesas seja feito pela conta de
campanha; 5) se houvesse obrigatoriedade de que o valor utilizado para tal gasto passasse
necessariamente pela conta de campanha, bastava o legislador mencionar que o pagamento
poderia ser feito pela conta de campanha (Outros Recursos, FP ou FEFC); 6) o disposto no art.
43 da Resolução TSE nº 23.607/2019 permite que as despesas com honorários advocatícios e
contábeis sejam pagos até mesmo por terceiros, de forma que podem também ser pagos pela
candidata ou pelo candidato sem necessidade de que tal valor passe pela conta-corrente da
campanha; 7) uma vez que há possibilidade de o gasto ser pago com recursos da candidata ou
do candidato, a melhor interpretação do § 4°, acima aduzido, é no sentido de que não há
necessidade de que o valor transite pela conta corrente de campanha; 8) o afastamento do
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor recebido da campanha majoritária, vez que já
determinado tal recolhimento na prestação de contas desta sob pena de devolução em dobro e
enriquecimento ilícito ao tesouro nacional. Ao final, requereu que fosse provido o recurso para
reconhecer que não há obrigatoriedade de que o recurso para pagamento de despesas contábeis
transite por conta-corrente de campanha, aprovando então, sem ressalvas as contas do
Recorrente, afastando a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, bem como
o afastamento do recolhimento ao Tesouro Nacional do valor recebido da campanha majoritária,
vez que já determinado tal recolhimento na prestação de contas desta.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral Interposto. (id. 44692636)
É o relatório.
VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 04/07/2025, às fls. 382-385 do Diário da Justiça Eletrônico nº 125 (id. 44634834), e o recurso
eleitoral foi protocolado em 09/07/2025 (id. 44634835), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis
previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do
Código de Processo Civil.
II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto à
irregularidade apontada pela ausência de trânsito na conta bancária do valor pago a título de
honorários contábeis, e também no recebimento de doações irregulares de recursos do FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com determinação de recolhimento de valor ao
Erário

Num. 44722301 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
II.II.i Da ausência de trânsito na conta bancária de valor pago a título de honorários
contábeis:
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“A unidade técnica apontou várias irregularidades, em especial a ausência de
esclarecimentos e documentos complementares a respeito da forma com que foram
arcados os honorários do profissional contábil no valor de R$2.400,00 (RONI),
valor que não transitou pelas contas de campanha do prestador de contas:”
A questão recebe tratamento normativo no caput do art. 14, e no §§ 3º, art. 35, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham
das contas específicas de que tratam os arts.8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
Em suas razões, o recorrente aduz que o Juízo Eleitoral, não considerou o disposto no § 4º, dart.
35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC(Lei nº9.504/1997, art. 26, § 5º).
No entendimento do recorrente, o disposto no referido parágrafo remete à possibilidade de se
realizar o pagamento de despesas com “recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do Fundo Partidário ou do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha”, e que tal
normativo deveria mencionar taxativamente “Outros Recursos” para limitar a forma de
pagamento, caso assim fosse o entendimento do legislador.
Ademais, menciona que, sendo o pagamento realizado pelo candidato, com recursos próprios,
não haveria a necessidade de que tais recursos passassem pela conta de campanha.
Entendo ser equivocado o entendimento do recorrente.

Num. 44722301 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
Por um primeiro prisma, têm-se que, os valores recebidos de origem privada, sejam de recursos
próprios, de doações de pessoas físicas, ou mesmo de doações de candidato através de sua
pessoa física, devem ser lançados numa mesma conta, que poderá ser nominada de “Doações
para Campanha” ou, eventualmente, como de “Outros Recursos” sem que, por isso, tenha-se
desnaturada sua finalidade, que é o controle financeiro de recursos privados durante o pleito
eleitoral.
Por um segundo prisma, não há nenhuma referência na norma de regência quanto à
desnecessidade de transitar na conta bancária valores pagos com recursos próprios, como tenta
fazer crer a recorrente. Ao contrário, todos os gastos eleitorais que efetivamente ocorreram,
devem transitar nas contas bancárias, salvo valores recebidos através de recursos estimáveis em
dinheiro, por óbvio.
De qualquer sorte, o caput do art 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019, elucida a questão ao
mencionar que: “O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato.”
As mencionadas contas específicas, são: conta bancária de “Doações para Campanha”, que
pode ser nominada de “Outros Recursos”; de recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e; do Fundo Partidário.
Caso a despesa não transite em uma dessas contas, como mencionado do supra citado
normativo, deve ser desaprovada a prestação de contas.
A recorrente alega que, em outras prestações de contas julgadas por este mesmo MM Juízo, e
relativas às eleições de 2024, não houve determinação de recolhimento do valor que não
transitou pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, de forma que a decisão ora guerreada
ofenderia o princípio da isonomia.
Sem razão novamente o recorrente.
As despesas com honorários advocatícios e contábeis, ainda que não sujeitas ao teto de gastos,
constituem gastos eleitorais e devem ser devidamente registradas na prestação de contas.
A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, sem o trânsito pela conta bancária de campanha, configura utilização
de recurso de origem não identificada e justifica a desaprovação das contas eleitorais e o
recolhimento do valor irregular nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, cito aresto de outro regional, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS DE 2024. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS COM RECURSOS PRÓPRIOS SEM REGISTRO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.

Num. 44722301 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente
ao cargo de Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da
52.ª Zona Eleitoral que desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de
2024.
2. A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários
advocatícios e contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
incluindo nota fiscal cancelada referente a honorários advocatícios no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais).
3.
O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem
comprometimento da transparência, invocando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para requerer a aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete
a regularidade das contas; e (ii) estabelecer se a irregularidade justifica a
desaprovação das contas ou se admite aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos
com serviços advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas eleitorais
e devem ser obrigatoriamente escriturados na prestação de contas, sendo vedado o
pagamento direto pelo candidato sem trânsito pela conta de campanha.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que
despesas advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos,
configuram gastos eleitorais e devem ser regularmente registradas na prestação de
contas, conforme precedentes recentes.
7. A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da
prestação de contas e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos utilizados,
caracterizando irregularidade grave.
8. O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo
dos recursos movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
9. A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI),
alinha-se à norma de regência e à jurisprudência do TSE.

Num. 44722301 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
IV. DISPOSITIVO E TESE
IV. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da
campanha eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser
obrigatoriamente registradas na prestação de contas, independentemente de
estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela
conta bancária específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que
compromete a transparência e a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação
das contas, especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao
total movimentado na campanha.
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35, § 3º; e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em
05.08.2024;
TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 09.04.2024;
TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em
19.09.2024.
(TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira
Guibo, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025.) (Grifei)
Da mesma forma, cito precedente desta Corte, no qual se reafirma o entendimento esposado
neste voto, nos seguintes termos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vereador contra sentença
que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de

Num. 44722301 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
2024, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de
honorários de contabilidade, bem como em razão da utilização de recursos do
FEFC destinados para campanhas femininas para o pagamento de honorários
advocatícios do Recorrente, além de detectar o recebimento de recursos de fonte
vedada. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando a possibilidade de
uso de recursos próprios para pagamento de honorários sem necessidade de
trânsito pela conta de campanha e a retificação do valor dos honorários
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de gastos com
honorários contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não
transitaram pela conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a
gerar a desaprovação das contas.3. Subsidiariamente, discute-se a correção do
valor dos honorários advocatícios considerados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que
os recursos financeiros utilizados para
pagamento de gastos eleitorais transitem pela conta bancária de campanha do
prestador.
5. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios do candidato,
sem o devido registro na conta de campanha, configura irregularidade grave,
pois impede a fiscalização da origem e aplicação dos recursos.
6. Ainda que as despesas com serviços de contabilidade sejam excluídas do
limite de gastos eleitorais, o trânsito pela conta de campanha é imprescindível.
7. A omissão de gastos eleitorais, ainda que referentes a honorários
advocatícios ou contábeis, compromete a transparência e a integridade das
contas, justificando a desaprovação.
8. A soma das irregularidades, representando percentual significativo dos recursos
utilizados na campanha, reforça a necessidade de manutenção da sentença de
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso eleitoral desprovido. Manutenção integral da
sentença que desaprovou as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da
campanha eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser

Num. 44722301 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
obrigatoriamente registradas na prestação de contas, independentemente de
estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela
conta bancária específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que
compromete a transparência e a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das
contas, especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total
movimentado na campanha.
______________________________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, §
1º, 35, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE,
06/08/2024;
TRE-PR, PC nº 060018869, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ,
27/10/2021;
TRE-MS, RE nº 060034488, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, Rel. designado
Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060088956, Acórdão, Relator designado(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE -
DJE, 06/05/2025.) (Grifei)
Em conclusão, considerando que a despesa com pagamento de honorários contábeis não foi
lançada na prestação de contas, não transitou em conta bancária e, da qual, tampouco se
informou a origem do recurso, permanece nos autos a irregularidade de R$2.400,00 (dois mil
e quatrocentos reais).
II.II.ii - Do recebimento de recurso estimável em dinheiro oriundos de FEFC de candidatos à
majoritária filiados a partidos diversos ao que pertence o prestador de contas
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“(...) e, ainda, a sua responsabilidade solidária no valor de R$2.599,04 por conta
do recebimento irregular de recursos FEFC estimáveis da campanha

Num. 44722301 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
majoritária
(partido diverso) na
forma
de doação
estimável de
materiais
impressos de publicidade, não declarados no SPCE, mas já julgados nos Autos PJe
nº06009224620246160050”.
A questão recebe tratamento normativo no art. 17, §§ 1º a 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019-
TSE:
Art.17
-
O
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
§1º - Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou
candidaturas desses mesmos partidos (redação dada pela Resolução nº23.731/2024).
§2º - É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (redação dada pela
Resolução nº23.731/2024).
II - não federados ou coligados (redação dada pela Resolução nº23.731/2024).
§2º-A
-
A inobservância do disposto no §2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada
(incluído pela Resolução nº23.665/2021).
§3º - Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
integralmente, por
meio de
Guia
de
Recolhimento da União (GRU), no momento da apresentação da respectiva
prestação de contas.
A doação é irregular, pois a partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar
expressamente a celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de
2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

Num. 44722301 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.
O entendimento é de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também
não pode ser permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são
adversários. É esse o propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o
benefício de candidatos de um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes
com ideologias e programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar
a sua autonomia.

Num. 44722301 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-
2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS.
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral,
a fim de, mantendo a desaprovação das contas de campanha, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a determinação de
devolução de R$ 134.070,46, montantes alusivos a doações estimáveis em dinheiro
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidatos a vereador de partidos políticos distintos.
2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao recurso especial eleitoral, a fim
de reformar o acórdão regional, tão somente para restabelecer a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 134.070,46, mantido o julgamento

Num. 44722301 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
de desaprovação das contas e, ainda, a determinação de recolhimento ao erário do
valor de R$ 43.458,46, conforme consignado no acórdão recorrido.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.
4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta Corte
Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados
no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez
que os referidos julgados não guardam similitude fática com a hipótese presente,
visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de 2018, quando ainda não
havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações nos pleitos
proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a partir das
Eleições de 2020, que é o caso dos autos.
5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais, considerando a
vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17,
§
1º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos
do art. 2º da referida norma constitucional alteradora -, a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos
proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos
candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.
6. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal
Superior no REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
julgado em 30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião
em que esta Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a
irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos
proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o
recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional.
7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelos agravados,
de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos
políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim
de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente
utilizados.
8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à
autonomia dos partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de
suas coligações, uma vez que o cenário em análise trata do atendimento à vedação
à transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos

Num. 44722301 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta
no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição da
República.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse

Num. 44722301 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no
sentido de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os
princípios da proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de
campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais
de partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando
irregularidade grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator
Min. Ricardo
Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.

Num. 44722301 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM
ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS.
CONFIGURAÇÃO
DE
FONTE
VEDADA.
IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições
de 2024, com fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.
2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária
coligada, não configuraria irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum
da coligação.
3.
Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias
para candidatos proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados em eleições majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a
transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.

Num. 44722301 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação
das contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada
e ensejando a desaprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Desta forma, permanece nos autos a irregularidade quanto ao repasse de recursos do
FEFC, por candidatos da chapa majoritária de partidos diversos, ao candidato recorrente,
cujo valor estimado é de R$2.599,04 (dois mil e quinhentos e noventa e nove reais e quatro
centavos).
O recorrente alegou que deveria ser afastada a determinação de recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, bem como afastando a determinação de recolhimento do valor de R$2.599,04
(dois mil e quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos), vez que a devolução de tal valor
já fora determinada na sentença que julgou as contas da campanha majoritária (id. 44634836).
Entretanto, não assiste razão à Recorrente.
Quanto a tal condenação, a sentença é explícita ao prever que se trata de condenação solidária,
e, portanto, o adimplemento da dívida por um dos devedores solidários desonera os demais, não

Num. 44722301 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
havendo que se falar em bis in idem ou enriquecimento ilícito.
Portanto, a alegação da recorrente de que a condenação à restituição ao Tesouro Nacional dos
valores enseja dupla condenação e que haveria devolução em dobro não pode prosperar, pois a
condenação se deu de forma solidária, e os dispositivos legais referentes à solidariedade cuidam
do não pagamento/recebimento em duplicidade, de forma que o credor pode exigir o
adimplemento de qualquer ou todos os devedores solidários, e o pagamento da dívida por um dos
devedores solidários extingue a obrigação de todos os devedores com relação ao credor,
cabendo entre eles o exercício do direito do regresso.
A irregularidade, como posta, tem como consequência o reconhecimento de que incumbe ao
Recorrente, em solidariedade com os candidatos da chapa majoritária , a restituição do valor de
R$2.599,04 (dois mil e quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos) ao Erário, com
esteio no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP)
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a
utilização indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito
em julgado, determinará a devolução do valor correspondente na forma
estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
Logo, também nesse aspecto deve ser mantida a r. sentença de 1º grau, ao determinar a
obrigação de reparação do Erário.
Assim, a análise efetuada demonstra acertada a obrigação de que o Recorrente restitua, de forma
solidária aos candidatos da chapa majoritária, o gasto de recursos públicos do FEFC no valor de
R$2.599,04 (dois mil e quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos) ao Erário, com
fundamento no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
II.III. SOMATÓRIO DAS IRREGULARIDADES
O total das irregularidades atinge R$6.080,96 (cinco mil e novecentos e noventa reais e
noventa e seis centavos), compostos de R$2.985,16 a título de RONI - R$2.400,00 de
honorários contábeis de recursos do FEFC e R$585,16 de crédito do Facebook da conta outros
recursos, R$2.599,04 a título de doações estimáveis com recurso FEFC promovidos de forma
irregular em prol do candidato, a acarretar sua responsabilidade solidária quanto à despesa,
R$200,00 de recursos do FEFC de cheque descontado sem documentos fiscais e R$296,76
considerada sobra de campanha, o que corresponde a mais de 100% do total da campanha, pois
o extrato de prestação de contas totaliza apenas R$1950,00 (id. 44634809).

Num. 44722301 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
Esse percentual impõe a desaprovação das contas, eis que o montante é superior ao valor
absoluto de R$1.064,00 e superior ao percentual de 10% da movimentação financeira da
campanha, fixados como baliza pelo C. TSE para a possibilidade de anotação de mera ressalva
nas contas. (AgR–AREspE 0606974–06, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
26.2.2024).
Portanto, o desprovimento ao recurso eleitoral é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral
interposto por FERNANDO BALBINOTTI, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600692-
04.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: FERNANDO BALBINOTTI - Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA
BIANCA BELEM
TOMASONI -
PR45149-A,
MILTON CESAR
DA ROCHA - PR46984-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44722301 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420475449500000043660618
Número do documento: 25091420475449500000043660618
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:14:24
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025